Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003353-58.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), ELY CANDINI - CPF: 076.609.791-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO NÃO HOMOLOGADO – FUNDAMENTOS QUE DESTOAM DA COISA JULGADA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - RATEIO DAS DESPESAS - ANUÊNCIA DO EXEQUENTE – CONCILIAÇÃO - PREMISSA FOMENTADA NA NOVA ÓTICA PROCESSUAL – CONTRARRAZÕES – OPORTUNISMO –
VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIO -
AGRAVO PROVIDO – ACORDO HOMOLOGADO.

Não obstante toda a pertinência temática, bem como as racionais argumentações lançadas na decisão do juiz de primeiro grau, quanto ao reconhecimento das obrigações do loteador, ressaltadas também no parecer ministerial de segundo grau, importantíssimo salientar que, trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença
, onde as questões postas, tanto no
decisum
quanto no parecer, são fundamentos jurídicos já ultrapassadas no feito, e não discutidos em momento oportuno, qual seja, fase cognitiva, uma vez que o pedido estampado na petição inicial de condenação solidária foi julgado procedente em sentença, e essa foi ratificada em sede recursal.

Trazer à baila, apenas em sede de execução, fundamentos quanto a distribuição de responsabilidade para o cumprimento da sentença, fere a coisa julgada, e ultrapassa os limites objetivos da lide.

Não cabe ao juízo da execução negar cumprimento a sentença e acórdão transitado em julgado.

Não tendo o município se insurgido em momento próprio, não pode agora, apresentar comportamento contraditório, como evidenciado em sede de contrarrazões, uma vez que entabulado acordo, agora visa eximir de suas obrigações, em verdadeiro
venire contra factum proprium
.

O acordo entabulado pelas partes não conta com nenhum vício aparente de ilegalidade, nem mesmo de consentimento, uma vez que visam adimplir a sentença proferida nos autos.

Havendo as partes, dentro dos seus direitos e livre agir, pactuado para solução da lide, atitude essa, inclusive, que guarda evidente respaldo na Nova Lei Processual, que fomenta a solução consensual dos litígios, não se vislumbra óbice para a sua homologação, ainda mais, se o titular da ação, ora exequente, não mostrou qualquer irresignação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELY CANDINI, contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina na Ação Civil Pública no 466-58.2012.811.0012 (código 39632), em fase de cumprimento de sentença, que deixou de homologar acordo firmado entre o Agravante e o Município, por entender que seria prejudicial à fazenda pública.

Afirma que a responsabilidade entre o Agravante e o Município é solidária e não subsidiária conforme afirmado pelo juízo
a quo
.

Desta forma, requer efeito suspensivo à decisão recorrida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 742167).

Contrarrazões (id. 2307754).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 2600684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ely Candini em face de decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que rejeitou a homologação do acordo apresentado pelo Agravante e pelo Município de Nova Xavantina.

Em análise ao caderno processual, verifica-se que se trata na origem de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Nova Xavantina, em face do agravante e do Município de Nova Xavantiva, cujo, do pedido inicial, transcrevo trechos principais:

“...Diante de todo exposto, vem o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça, promover a presente Ação Civil Pública, requerendo:

...

b) o deferimento da liminar, fixando-se multa diária em caso de descumprimento, para impor aos requeridos obrigação de fazer, qual seja a instalação de rede de esgotamento sanitário no loteamento Jardim Tropical III, tendo em vista a necessidade e a urgência que o presente caso requer;

....

f) seja julgada procedente a presente Ação Civil Pública cumulada com pedido liminar de tutela antecipada, com preceito cominatório de obrigação

de fazer, nos termos do artigo 461, caput, do Código de Processo Civil,
para determinar aos requeridos (Sr. Ely Candini e ao Município de Nova Xavantina-MT)
que construam rede de captação e tratamento de esgoto sanitário de modo a atender a totalidade da população do loteamento Jardim Tropical III, fixando-se prazo razoável para a conclusão dos trabalhos, sob pena de pagamento de multa diária, a ser arbitrada por este Juízo em caso de descumprimento art. 461 § 4o do CPC....”

Após a instrução processual, foi proferida sentença, que se encontra no id. 534582, por meio do qual o juízo
a quo
condenou o Município de Nova Xavantina
E
o Agravante a proceder a construção da rede de captação e tratamento de esgoto sanitário, nesse sentido colho do dispositivo da sentença:

“...Diante do exposto, julgo procedente o pedido proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face do MUNICIPIO DE NOVA XAVANTIVA e do Sr. ELY CANDINI
, para determinar a construção de rede de captação e tratamento de esgoto sanitário de modo a atender a totalidade da população do loteamento Jardim Tropical III, no prazo de 12 (doze) meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) bem como declaro inconstitucional a Lei Municipal n.o 1.081 de 23 de agosto de 2004...”

Interposto recurso de apelação pelo agravante, esse foi desprovido e a sentença foi ratificada em sede recursal, conforme se observa da decisão monocrática de id. 544589.

Com o retorno do feito ao primeiro grau, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença, nos autos da Ação Civil Pública, sendo que o Agravante e o Município de Nova Xavantina apresentaram petição de acordo, por meio do qual propuseram ratear as despesas, a fim de dar adimplemento ao título executivo judicial proferido nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeiro grau não apresentou nenhuma objeção a homologação do acordo.

Entretanto, sobreveio a decisão recorrida, onde o juízo de primeiro grau, conforme id. 534565, rejeitou a sua homologação tendo em vista reconhecer que é prejudicial ao Município, uma vez que a responsabilidade primária da infraestrutura do loteamento seria de responsabilidade do loteador e não do Município.

Pois bem.

Não obstante toda a pertinência temática, bem como as racionais argumentações lançadas na decisão do juiz de primeiro grau, quanto ao reconhecimento das obrigações do loteador, ressaltadas também no parecer ministerial de segundo grau, importantíssimo salientar que, trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença
, onde as questões postas, tanto no
decisum
quanto no parecer, são fundamentos jurídicos já ultrapassadas no feito, e não discutidos em momento oportuno, qual seja, fase cognitiva, uma vez que o pedido estampado na petição inicial de condenação solidária foi julgado procedente em sentença, e essa foi ratificada em sede recursal.

Trazer à baila, apenas em sede de execução, fundamentos quanto a distribuição de responsabilidade para o cumprimento da sentença, fere a coisa julgada, e ultrapassa os limites objetivos da lide.

Embora não se desconheça das responsabilidades de cada um dos sujeitos quando se trata de loteamento, no caso posto, trata-se de sentença transitado em julgado, não competindo neste momento discussão acerca das responsabilidades.

Não cabe ao juízo da execução negar cumprimento a sentença e acórdão transitado em julgado.

Quanto as argumentações utilizadas na decisão recorrida, e no parecer ministerial de segundo grau, inerente a fundamentação lançada quando da análise do recurso de apelação (id. 534589), denota-se essa não foi agregada ao dispositivo do voto, dessa forma, sabe-se que a fundamentação não transita em julgado, mas tão somente seu dispositivo, e tendo a sentença sido ratificada, deve essa ser respeitada e cumprida na forma posta.

Sobre o tema cito a jurisprudência:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973. FALTA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. VALORAÇÃO ADEQUADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA PELOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTOS DAQUELA DECISÃO QUE NÃO FAZEM COISA JULGADA
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Os motivos e os fundamentos da sentença não fazem coisa julgada e, por conseguinte, não podem ser utilizados para respaldar entendimento a ser adotado em outra ação.
Inteligência dos artigos 469 do CPC/73 (CPC, art. 504). Para a procedência da demanda reintegratória, deve ficar evidenciado nos autos, além da prática de esbulho, o exercício da posse anterior, prova esta de responsabilidade exclusiva da parte autora. Não restando configurados os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil, na forma do artigo 333, inciso I, do mesmo diploma legal, a improcedência da demanda é medida impositiva. (TJ-SC - AC: 03085433420158240038 Joinville 0308543-34.2015.8.24.0038, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 22/02/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Não tendo o município se insurgido em momento próprio, não pode agora, apresentar comportamento contraditório, como evidenciado em sede de contrarrazões, uma vez que entabulado acordo, agora visa eximir de suas obrigações, em verdadeiro
venire contra factum proprium
.

Denota-se que o próprio Município peticionou requerendo a juntada do acordo para homologação perante o juízo
a quo.

O acordo entabulado pelas partes não conta com nenhum vício aparente de ilegalidade, nem mesmo de consentimento, uma vez que visam adimplir a sentença proferida nos autos.

Ademais, o
acordo foi devidamente subscrito pelas partes e seus patronos.

O “gancho” do Município, apresentado em contrarrazões, espelha oportunismo, e não traz, nenhum suporte jurídico a invalidar o acordo por ele subscrito.

Havendo as partes, dentro dos seus direitos e livre agir, pactuado para solução da lide, atitude essa, inclusive, que guarda evidente respaldo na Nova Lei Processual, que fomenta a solução consensual dos litígios, não se vislumbra óbice para a sua homologação, ainda mais, se o titular da ação, ora exequente, não mostrou qualquer irresignação.

Posto isso, em obediência a coisa julgada e aos limites objetivos da lide dispostos na petição inicial e referendado em sentença transitado em julgado
dou provimento
ao agravo de instrumento, e
HOMOLOGO
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III,
b
do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021